Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR ACEITAÇÃO TÁCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONTRATANTE. MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS NOS TERMOS ORIGINÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE AJUSTE VERBAL VÁLIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82494055). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82494057).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em face do réu, pleiteando o pagamento de R$ 18.000,00, relativos ao acréscimo mensal de R$ 1.500,00 por serviços adicionais de porteiro prestados durante 12 meses, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Afirmou que firmou contrato de prestação de serviços para fornecimento de mão de obra (zelador e porteiros), pelo valor mensal de R$ 17.080,00, com vigência até 02/09/2024. Sustentou que, durante a execução contratual, houve solicitação do síndico para alteração da função de zelador para porteiro, o que ensejou acréscimo no valor contratado, previamente comunicado ao réu, sem oposição. Alegou que, embora tenha prestado os serviços na nova configuração, o réu manteve os pagamentos sem o acréscimo, gerando inadimplemento contratual. Informou que notificou o réu para quitação do débito, sem êxito, tendo a administradora negado a dívida e adotado postura ameaçadora. Relatou que, em assembleia, o ex-síndico reconheceu a solicitação dos serviços adicionais, fato não registrado em ata. Diante da ausência de solução administrativa, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que a modificação contratual pode ocorrer por manifestação tácita de vontade, nos termos dos arts. 107 e 111 do Código Civil, quando o comportamento da parte revela aceitação das novas condições. Alegou que o condomínio teve ciência da alteração funcional do empregado, que passou a exercer atividades de porteiro, sem qualquer oposição, beneficiando-se da prestação por aproximadamente 12 meses. Destacou que o ex-síndico, responsável pela gestão, solicitou a alteração e confirmou ter conhecimento da nova função, inclusive após diálogo com o funcionário, não havendo impugnação à prestação dos serviços nem ao valor adicional informado, caracterizando a aceitação tácita da modificação contratual. Afirmou que a exigência posterior de aditivo formal viola o princípio da boa-fé objetiva, vedando comportamento contraditório, sobretudo após a fruição do serviço mais oneroso. Defendeu que o síndico detém competência para deliberar sobre tais ajustes, nos termos do art. 1.348, IV, do Código Civil. Argumentou que a sentença desconsiderou a realidade fática comprovada nos autos, inclusive prova testemunhal, ao exigir formalização escrita e afastar a obrigação de pagamento, incorrendo em erro na valoração das provas. Asseverou que a manutenção da improcedência configura enriquecimento sem causa do réu, vedado pelo art. 884 do Código Civil, ao permitir a fruição de serviço sem a correspondente contraprestação. Requereu o provimento do recurso para condenar o recorrido ao pagamento dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de alteração contratual por aceitação tácita quanto à prestação de serviços adicionais; (ii) analisar a obrigatoriedade de contraprestação pelo serviço prestado e usufruído pelo condomínio; (iii) definir a necessidade de formalização por termo aditivo para validade da alteração contratual; (iv) examinar eventual ocorrência de enriquecimento sem causa; e (v) aferir a adequação da valoração das provas realizada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. No caso concreto, não se extrai do conjunto probatório a alegada alteração do contrato originário. No ponto, embora a autora sustente que o então síndico teria solicitado a substituição funcional do empregado e anuído com o acréscimo mensal de R$ 1.500,00, inexiste nos autos elemento idôneo a demonstrar a concordância do condomínio com a majoração do preço ajustado. A comunicação eletrônica unilateral, isoladamente, não basta para comprovar a modificação contratual, sobretudo quando desacompanhada de resposta positiva, de aditivo formal ou de qualquer outro ato inequívoco do contratante no sentido de aceitar o novo encargo, conforme destacado na sentença. Ao contrário, permaneceu inalterado, durante todo o período controvertido, o pagamento do valor originariamente pactuado, circunstância incompatível com a tese de anuência tácita.
7. O silêncio somente pode ser interpretado como manifestação de vontade quando as circunstâncias do caso revelarem, de modo seguro, a ciência da alteração e a inequívoca concordância da parte contrária. Na hipótese, a continuidade da execução do contrato nos mesmos moldes remuneratórios evidencia, justamente, a ausência de assentimento do réu quanto ao acréscimo pretendido. Ademais, a prova oral produzida não confirmou a narrativa autoral. O próprio empregado informou que a orientação para o acúmulo de funções partiu da sócia-administradora da empresa prestadora, e não do síndico. Tal contexto afasta a alegada consolidação de ajuste verbal oponível ao condomínio.
8. Ademais, ainda que caiba ao síndico a gestão ordinária dos interesses condominiais, a pretensão de cobrança exige demonstração concreta de que houve solicitação do serviço em condições mais onerosas e de que o contratante anuiu com o respectivo reajuste. Não se admite transferir ao réu o custo decorrente de deliberação interna da prestadora de serviços, ainda mais quando o próprio conjunto probatório indica que o empregado permaneceu formalmente registrado na função originária e sequer recebeu a contraprestação extra que, segundo a autora, justificaria a cobrança. Ausente prova da modificação do vínculo obrigacional, inviável reconhecer inadimplemento do condomínio.
9. Nesse quadro, não restou comprovado que o réu tenha assumido validamente a obrigação de pagar quantia superior àquela prevista no contrato, nem que tenha havido contratação regular de serviço adicional autônomo. A improcedência do pedido de cobrança, portanto, decorre da insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito invocado. Pelas mesmas razões, não se configura dano moral indenizável, porquanto a controvérsia se insere no âmbito do inadimplemento contratual alegado, sem demonstração de ofensa concreta a direitos da personalidade. Ademais, não há prova de aumento de despesas que justifique a aplicação da vedação ao enriquecimento sem causa ou dano material a ser reparado. Impõe-se, portanto, a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.